Tribunal: TJDFT
Processo: 0746980-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALIMENTOS. REVISÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. AUMENTO DAS DESPESAS DO FILHO MENOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ALIMENTOS VOLUNTÁRIOS A EX-CÔNJUGE. NATUREZA CONTRATUAL. CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO. CAPACIDADE LABORAL. FIXAÇÃO DE TERMO FINAL. NECESSIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelo embargante e deu parcial provimento ao recurso do embargado a fim de fixar o termo final da prestação nomeada “ajuda de custo” devida à embargante.

2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.

3. Os embargantes não apontam qualquer vício no julgado, apresentando mero inconformismo ao resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. No entanto, a discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios, ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.

4. Recurso conhecido e desprovido.